Tribunal: TJES
Processo: 5000745-80.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-80.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

APELADO: CARMENTINO ALVES RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Recurso Adesivo interposto pelos autores contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A empresa apelante sustentou a legalidade do TOI e da cobrança, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização. Os autores interpuseram recurso adesivo requerendo a majoração da indenização para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo (TOI) observou o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) estabelecer se a cobrança do débito e a suspensão do fornecimento de energia foram legítimas; (iii) determinar se é devida indenização por dano moral e se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, embora possa apurar irregularidades no consumo, deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação prévia e à realização de perícia técnica ou relatório de avaliação (art. 129, §1º, II e III).

4. O TOI foi lavrado sem observância desses requisitos, inexistindo prova de ciência prévia dos consumidores nem de perícia técnica, o que o torna nulo e o débito dele decorrente inexigível.

5. A suspensão do fornecimento de energia, baseada em débito unilateral e durante a pendência de recurso administrativo, violou o art. 201, §2º, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, configurando ato ilícito.

6. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo indevida a interrupção de serviço essencial sem observância do devido processo.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699), decorrendo da própria ilicitude do corte indevido de serviço essencial.

8. Considerando a gravidade do fato, a conduta negligente da concessionária, o contexto da pandemia e o caráter pedagógico da reparação, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, sendo majorado para R$ 6.000,00, em conformidade com precedentes do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da EDP desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa na apuração de irregularidades de consumo, sob pena de nulidade do TOI.

2. A cobrança e a suspensão do fornecimento de energia fundadas em TOI unilateral configuram ato ilícito e tornam o débito inexigível.

3. A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido (in re ipsa).

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 73, §4º, 129 e 201, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699 (REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 17.11.2016); STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 03.06.2019; TJES, AC 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, AC 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CARMENTINO ALVES RIBEIRO e GERUZA CABRAL RIBEIRO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e Recurso Adesivo interposto por
CARMENTINO ALVES RIBEIRO e GERUZA CABRAL RIBEIRO,
contra a r. sentença (ID 15383677) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de ID 15383678, a parte apelante, EDP, alega, em síntese, que:
(i)
o procedimento de inspeção que constatou a irregularidade no medidor dos autores e culminou na lavratura do TOI foi hígido e observou todas as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em unilateralidade, uma vez que o consumidor acompanhou o ato e apôs sua assinatura no termo;
(ii)
o débito cobrado a título de recuperação de consumo é legítimo, exigível e foi calculado corretamente, sendo lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do seu inadimplemento;
(iii)
a concessionária agiu no exercício regular de um direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais; e, subsidiariamente,
(iv)
o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões em ID 15383682, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Na mesma peça, interpõe Recurso Adesivo, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que o montante fixado na origem não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, frente à gravidade da conduta e ao porte econômico da concessionária.

Contrarrazões ao apelo adesivo em ID 16828338, pleiteando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e Recurso Adesivo interposto por
CARMENTINO ALVES RIBEIRO e GERUZA CABRAL RIBEIRO,
contra a r. sentença (ID 15383677) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de ID 15383678, a parte apelante, EDP, alega, em síntese, que:
(i)
o procedimento de inspeção que constatou a irregularidade no medidor dos autores e culminou na lavratura do TOI foi hígido e observou todas as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em unilateralidade, uma vez que o consumidor acompanhou o ato e apôs sua assinatura no termo;
(ii)
o débito cobrado a título de recuperação de consumo é legítimo, exigível e foi calculado corretamente, sendo lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do seu inadimplemento;
(iii)
a concessionária agiu no exercício regular de um direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais; e, subsidiariamente,
(iv)
o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões em ID 15383682, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Na mesma peça, interpõe Recurso Adesivo, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que o montante fixado na origem não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, frente à gravidade da conduta e ao porte econômico da concessionária.

Contrarrazões ao apelo adesivo em ID 16828338, pleiteando pelo seu desprovimento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CARMENTINO ALVES RIBEIRO e GERUZA CABRAL RIBEIRO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., pleiteando a anulação de débito e reparação por danos morais.

Em sua inicial (ID 15382125), os autores narram, em síntese, que, após a concessionária ré ter trocado o medidor de energia de sua residência rural sem aviso prévio, foram surpreendidos com um aumento expressivo nas faturas e com a cobrança de um débito retroativo de R$ 5.816,54, apurado por meio de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que consideram unilateral. Alegam que, mesmo após contestarem administrativamente a cobrança, tiveram o fornecimento de energia suspenso, o que lhes causou prejuízos.

Devidamente citada, a concessionária apresentou contestação (ID 15383650), na qual defendeu a legitimidade de sua conduta, afirmando que a inspeção constatou irregularidade no medidor e que o procedimento de apuração, a lavratura do TOI e o cálculo para recuperação de receita seguiram estritamente o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, tratando-se de exercício regular de direito.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (ID 15383677), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, por entender que o procedimento de apuração foi unilateral e não garantiu o contraditório, e para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais pela suspensão indevida do serviço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar a regularidade do procedimento administrativo (TOI) que apurou suposta fraude no medidor de energia dos consumidores e, consequentemente, a legalidade do débito e do ato de suspensão do serviço, bem como a adequação da condenação por danos morais e o seu respectivo
quantum
.

Pois bem.

De início, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal (
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”
).

Ademais, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do CDC) e a regra do art. 22 do mesmo diploma legal (
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
).

Também cumpre destacar que, aplicando corretamente as disposições do CDC, o magistrado singular determinou a inversão do ônus da prova pela decisão de ID 15383648, cabendo, portanto, à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do CPC, art. 373, II e do CDC, art. 6º, VIII.

Conforme ilustra a jurisprudência desta Corte (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa uma vez que a perícia foi realizada por profissional capaz, sob o crivo do contraditório. 2 -
As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estão sujeitas a regime similar ao da administração pública no tocante à responsabilidade civil, sendo que sua responsabilidade objetiva é advinda não só da relação de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e do risco inerente à atividade
, mas também em razão da previsão constitucional contida no art. 37, § 6º, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022)

Paralelamente, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, garantias que possuem apoio nas disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010 e que, adianto, não foram observadas pela apelante na hipótese.

De plano, como bem evidenciou o magistrado primevo, a concessionária não comprovou que foi realizado o procedimento do art. 73, §4º, da Resolução nº 414, quanto à notificação do consumidor acerca da substituição do equipamento, de forma a comprometer o contraditório em relação a supostas irregularidades.

Ademais, a resolução em comento, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica ou relatório de avaliação técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme seu art. 129, § 1º, II e III.
In verbis
(destaquei):

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério,

ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Veja-se, portanto, que a resolução citada, além de prever a necessidade de acompanhamento do consumidor durante a inspeção, com entrega, no ato, de cópia do documento (art. 129, I),
também exige a realização de perícia técnica ou relatório de avaliação técnica para comprovação de procedimento irregular
(art. 129, II e III).

Dito isso, é nítido que incumbiria à apelante fazer prova de que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima, eis que a concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda neste contexto, destaco que a concessionária apelante, além de deixar de realizar análise técnica do equipamento medidor objeto do TOI nº 3546588,
também dispensou a produção de outras provas no curso da presente ação
(ID 15383667), e não buscou apresentar nenhum indício de prova técnica contrária à afirmação da autora.

A respeito, este Tribunal, diante de casos análogos ao presente, já consolidou o entendimento de impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor em caso de não apresentação do aparelho para análise pericial (destaquei):

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço. 3.
Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica.
4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023).

Ademais, um ponto fulcral que corrobora a fragilidade da tese da concessionária reside na análise do próprio histórico de consumo por ela juntado em sua contestação (ID 15383650).

A apelante fixou o início do período de cobrança retroativa em novembro de 2017 (ID 15383642). Ocorre que, tal como apontado pelos autores e verificado no próprio histórico de consumo juntado pela EDP no corpo de sua contestação (ID 15383650),
não há qualquer evidência fática que justifique essa data, eis que o padrão de consumo nos meses anteriores a novembro de 2017 era similarmente baixo ao consumo de 2016
(ex.: 7 kWh em 12/2016 e 7 kWh em 07/2017).

Assim, não havendo “degrau de consumo” negativo que marque o início da fraude na data estipulada pela EDP, a concessionária também falhou em provar o período da irregularidade. O cálculo que resultou no débito de R$ 5.816,54 é, portanto, arbitrário, o que torna a cobrança inexigível na forma como foi imposta.

Sendo assim, sem a prova do consumo excessivo, correta a conclusão pela inexigibilidade dos valores apurados unilateralmente pela ré.

Não cabe à concessionária, outrossim, invocar a Resolução nº 414 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois, como dito alhures, sequer foi colacionado aos autos documento de análise do equipamento danificado por ela confeccionado, o que corrobora a impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Por conseguinte, sendo nulo o TOI e, por consequência, inexigível o débito, o corte no fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, baseado em tal dívida, configura ato ilícito.

Soma-se a isso o fato, comprovado nos autos (ID 15383643), de que os consumidores protocolaram recurso administrativo para contestar a cobrança em 24/05/2021, e a suspensão do serviço ocorreu em 24/06/2021, ou seja,
com a reclamação ainda pendente de resposta.

Tal conduta viola frontalmente o art. 201, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que veda expressamente a suspensão do fornecimento nessas circunstâncias (destaquei):

Art. 201º. Vencido o prazo para o atendimento de uma solicitação ou reclamação feita para a distribuidora, ou se houver discordância em relação às providências adotadas,
o consumidor pode contatar a ouvidoria da distribuidora, quando houver, a qual deve instaurar processo para a sua apuração.

§ 2º No caso de reclamações relacionadas com a cobrança de diferenças apuradas, de que tratam os artigos 113, 114, 115 e 133, realizadas até a data limite prevista na notificação para suspensão,
ficam vedados até a efetiva resposta da ouvidoria,
exclusivamente para o débito questionado:

II -
a realização da suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172;
e

(...)

Desta feita, havendo nítida conduta ilícita por parte da concessionária, cabe a indenização por danos morais, face ao patente transtorno sofrido pela consumidora.

Neste âmbito, embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de certos requisitos:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se a ampla defesa e o contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

Destarte, conforme bem delineado na fundamentação aqui exposta, tais requisitos não foram cumpridos pela concessionária apelante, que deixou de apurar a responsabilidade dos consumidores e de notificá-los acerca da suspensão do fornecimento de energia.

Acerca do assunto, é clara a tese formulada pelo STJ quando do julgamento do Tema 699 dos Recursos Repetitivos (destaquei):

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo
por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Esse entendimento foi adotado, pois, conforme consta do voto condutor do REsp 1.412.433-RS da lavra do Eminente Ministro Herman Benjamin, “
as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente, não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo
”.

Portanto, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se
in re ipsa
, em função da própria ilicitude do ato praticado, eis que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Ainda em relação ao pedido de danos morais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Resta, por fim, a análise do
quantum
indenizatório.

É certo que a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido, sendo preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Na hipótese, a sentença fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). A concessionária requer a redução, enquanto os consumidores, em recurso adesivo, pleiteiam a majoração para R$ 20.000,00.

A respeito, entendo que a situação descrita não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pelos autores. Conforme narrado na inicial (ID 15382125),
o corte indevido ocorreu em residência familiar rural, em que viviam idosos e crianças, privando-os de serviço essencial.

Agrava a conduta da ré o fato de o corte ter ocorrido em pleno período pandêmico (junho de 2021) e de o serviço só ter sido restabelecido após intervenção judicial
(liminar deferida em ID 15383648), demonstrando descaso da concessionária para com o consumidor e o próprio órgão regulador ao violar o art. 201.

Dessa forma, considerando a gravidade do ilícito (corte ilegal de serviço essencial violando norma expressa), o contexto fático (corte que afetou idosos e crianças durante a pandemia) e a necessidade de intervenção judicial, entendo que o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se modesto e insuficiente, também considerando a capacidade econômica da concessionária e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Portanto, entendo que
a majoração da indenização para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
ao meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pelos autores e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo apelante, sem gerar enriquecimento ilícito.

Anoto que a referida importância não destoa daquelas fixadas por este Sodalício em casos análogos, inclusive de minha Relatoria, que variam conforme as especificidades de cada caso, mas que orbitam patamar semelhante. Vejamos (destaquei):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria de Lima Nobre, declarou a nulidade do TOI nº 9595560 e do débito correspondente, determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A empresa apelante sustentou a legalidade da cobrança e do procedimento de fiscalização, além da ausência de ato ilícito, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de fiscalização que resultou na lavratura do TOI atendeu às exigências legais e regulamentares, inclusive quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança decorrente do referido TOI e, por conseguinte, o corte no fornecimento de energia elétrica; (iii) determinar se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia elétrica, embora autorizada a realizar fiscalização e apuração de irregularidades no consumo, deve observar os direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente o art. 591. 4. A mera lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de prova da efetiva ciência da consumidora ou do envio do documento por meio idôneo, revela procedimento administrativo falho e incapaz de gerar débito exigível. 5. A distribuidora não comprovou a entrega ou o envio do TOI com aviso de recebimento, tampouco produziu conjunto de evidências mínimas previstas no art. 590 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, como perícia técnica, relatório de avaliação ou histórico de consumo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. A cobrança com base em documento unilateral e sem garantia de defesa caracteriza conduta ilícita, sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial, com violação ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Configurado o ato ilícito e o corte indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), não se exigindo comprovação de abalo psíquico específico. 8. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes do TJES em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A distribuidora de energia elétrica deve garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. 2. A ausência de comprovação da ciência do consumidor e da adoção de medidas complementares de apuração torna nulo o TOI e inexigível o débito dele decorrente. 3. O corte no fornecimento de energia baseado em débito nulo configura ato ilícito, ensejando dano moral presumido. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 22 e 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes, j. 19.04.2022; TJES, Apelação Cível 064190002671, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 27.07.2020; TJES, Apelação Cível 069170013887, Rel. Des. Walace Kiffer, j. 10.02.2020; TJES, Apelação Cível 0006475-46.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Débora Ambos, j. 19.09.2023. (TJES – Apelação nº 5002489-10.2023.8.08.0069, Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/08/2025, Publicação no DJe: 29/08/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a
conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto por CARMENTINO ALVES RIBEIRO e GERUZA CABRAL RIBEIRO e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e majorar a condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da data da citação.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar